Tribunal: TJES
Processo: 0003202-95.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003202-95.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: ELIENE RAMOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003202-95.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA - PE12450-A
APELADO: ELIENE RAMOS DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que homologou a transação realizada entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (fls. 71 e 77/78).

Compulsando atentamente os autos, entendo não prosperar a pretensão recursal.

Explico.

O acordo celebrado entre as partes (fls. 62/67), mais precisamente no item 9, foi claro ao pugnar pela homologação do acordo e posterior suspensão do feito, e não ao contrário, como quer fazer crer o apelante.

O artigo 843, do Código Civil, prevê,
in verbis
:

Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que a transação celebrada entre as partes deve ser interpretada de forma restritiva, de forma a não permitir ao magistrado extrapolar os limites previstos na própria avença.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Por se tratar de uma modalidade de acordo, seus termos devem ser interpretados restritivamente para evitar que uma indevida ampliação de seu conteúdo acabe alcançando situações que as partes não convencionaram ou o fizeram de forma distinta, sem qualquer ressalva, como, in casu, os honorários advocatícios.
(TJES, Classe: Apelação, 047120099933, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018).

Assim, revela-se escorreita a r. sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, uma vez que este era o pleito específico das partes.

Em sede derradeira, revela-se desnecessária a suspensão do feito após a homologação do acordo, uma vez que, em caso de descumprimento por parte da apelada, caberá à apelante promover o cumprimento da sentença.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Sem honorários na fase recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acordo celebrado entre as partes (fls. 62/67), mais precisamente no item 9, foi claro ao pugnar pela homologação do acordo e posterior suspensão do feito, e não ao contrário, como quer fazer crer o apelante. 2. Da leitura do artigo 843, do Código Civil, extrai-se que a transação celebrada entre as partes deve ser interpretada de forma restritiva, de forma a não permitir ao magistrado extrapolar os limites previstos na própria avença. 3. Assim, revela-se escorreita a r. sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, uma vez que este era o pleito específico das partes. 4. Em sede derradeira, revela-se desnecessária a suspensão do feito após a homologação do acordo, uma vez que, em caso de descumprimento por parte da apelada, caberá à apelante promover o cumprimento da sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.